Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701962-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANGEL FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: FUNDO DE ASSIST A SAUDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RANGEL FERNANDES DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para determinar aos agravados a realização do procedimento de mastectomia simples no agravante. O agravante é beneficiário do plano de saúde do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF (Fascal) e foi submetido à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, razão pela qual requer a cobertura da cirurgia reparadora, etapa fundamental para a reabilitação física, emocional e psicossocial do agravante. É o breve relato. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, inclusive na modalidade autogestão, e pelo Código Civil. O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência. Em complemento, o art. 9o, §3o da Resolução Normativa n. 395/2016 da ANS e o art. 3o, XII, da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, ao disporem sobre os prazos máximos para atendimento aos beneficiários, determinam que a autorização deve ser imediata nos casos de urgência e de emergência. Consoante o relatório médico acostado pelo agravante no processo de origem no 0707607-26.2025.8.07.0018 (ID 239348553), inexiste indicação de risco iminente à vida a justificar o pedido do autor. Com efeito, não obstante a gravidade da situação descrita, foi atestada a emergência ou urgência do procedimento prescrito Por conseguinte, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão proferida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se Brasília/DF, 10 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006